Tribunal: TJMT
Processo: 0026771-70.2004.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0026771-70.2004.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAMILDO APARECIDO BARBOSA - CPF: 594.628.091-00 (APELADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), HILARIO MOZER NETO - CPF: 061.732.331-34 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - CPF: 567.463.341-04 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JOSE RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 346.664.867-04 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), REINALDO MAGALHAES DE MORAES (APELADO), LUIZ MAMEDE DE MAGALHAES (APELADO), MARCO AURELIO MORAES - CPF: 299.702.961-91 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 140.075.841-68 (APELADO), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (APELADO), CLAUDINEI JOSE SOUZA CRUZ (APELADO), VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA - CPF: 780.099.521-68 (APELADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), EDIVAM DE ALMEIDA OLIVEIRA (APELADO), CLAUDINEI JOSE SOUZA CRUZ - CPF: 327.834.851-68 (APELADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), EDIVAM DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 622.396.191-04 (APELADO), LUIZ MAMEDES DE MAGALHAES - CPF: 329.543.871-49 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 073.453.418-36 (ADVOGADO), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (APELADO), MARCO AURELIO MORAES - CPF: 299.702.961-91 (ASSISTENTE), VALDIR DE CARVALHO EVANGELISTA - CPF: 780.099.521-68 (APELANTE), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAMILDO APARECIDO BARBOSA - CPF: 594.628.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO MOZER NETO - CPF: 061.732.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 346.664.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAMEDES DE MAGALHAES - CPF: 329.543.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MORAES - CPF: 299.702.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 140.075.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JOSE SOUZA CRUZ - CPF: 327.834.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAM DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 622.396.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 2ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º, I, DA LIA. SUPOSTO RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA EM DECORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM FACILITAÇÃO DE FUGA DE DETENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE EVIDENCIEM A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO POR PARTE DO APELANTE. DEPOIMENTO ISOLADO E CONTRADITÓRIO DE CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença condenatória proferida em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no art. 9º, I, da LIA, que reconheceu a prática de ato ímprobo que importe em enriquecimento ilícito em decorrência da suposta apropriação de valores decorrentes da facilitação da fuga de presos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada, com base no conjunto probatório dos autos, a prática de ato doloso de improbidade administrativa com fim de enriquecimento ilícito pelo Apelante.

III. Razões de decidir

A nova redação da Lei n. 8.429/1992, introduzida pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir, para a caracterização de qualquer das condutas previstas nos
arts
. 9º, 10 e 11, a demonstração de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente. A tese foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989 RG), com aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado.

No caso concreto, não há prova segura e individualizada de que o Apelante tenha se valido do cargo público para obtenção de vantagem patrimonial indevida, tampouco de que tenha aderido, com dolo específico, à suposta empreitada criminosa. A condenação fundamentou-se unicamente em depoimento isolado de corréu, desprovido de corroboração por provas documentais, registros financeiros, perícias ou testemunhos independentes
.

É inadmissível, sob a ótica constitucional e processual, a condenação por improbidade administrativa baseada em meros indícios, suposições ou na narrativa de corréu que apresentou versões contraditórias ao longo da instrução. A imputação de conduta ímproba exige prova cabal, especialmente quando implicar restrições aos direitos políticos, imposição de multa civil e perda da função pública.

A ausência de demonstração de ato concreto imputável ao Apelante, bem como a falta de comprovação de sua intenção de enriquecimento ilícito, impõe o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na exordial, afastando-se todas as sanções que lhe foram aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Pedido julgado improcedente em relação ao Apelante.

Tese de julgamento: “É inviável a condenação por ato de improbidade administrativa fundado no art. 9º, I, da LIA quando ausente prova inequívoca da prática do ato ímprobo, bem como a demonstração de dolo específico, sendo inadmissível a responsabilização com base em prova isolada, não corroborada por outros elementos dos autos.”

Dispositivos legais citados
: CF/1988,
arts
. 5º, II, LIV, LV, LVII; Lei n. 8.429/1992,
arts
. 1º, §1º a §3º; 9º, I; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199 da repercussão geral; STJ, REsp 1.314.122/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdir de Carvalho Evangelista
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do Apelante e dos corréus Hilário Mozer Neto, José Renato Martins da Silva, Reinaldo Magalhães de Moraes, Luiz Mamede de Magalhães, Marco Aurélio Moraes, Aparecido dos Santos,
Joamildo
Aparecido Barbosa, Edio Gomes Junior, Claudinei José Souza Cruz e
Edivam
de Almeida Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Requeridos
Joamildo
Aparecido Barbosa, Valdir de Carvalho Evangelista e
Edivam
de Almeida Oliveira
pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, I, da Lei n° 8.429/92.

Em decorrência do reconhecimento da prática de ato ímprobo que importou em enriquecimento ilícito, a sentença recorrida aplicou ao Apelante
Valdir de Carvalho Evangelista
, as sanções de
perda do cargo ocupado pelo agente público no momento do trânsito em julgado da sentença; pagamento de multa civil,de forma individualizada, no valor deR$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 destedecisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (16.07.1999 – data da fuga, ser destinado aoEstado de Mato Grosso e; a restituição do valor deUS$ 300,00 (trezentos dólares), uma vez que já incorporado ao seu patrimônio, deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 4.0 destedecisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da 16.07.1999 data da fuga, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas judiciais e deixou de condená-lo em honorários pelas atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, alínea a) – ID n. 265833835.

Em suas razões recursais
(ID n. 265833840
), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida por ausência de provas documentais que comprovem sua efetiva participação nos atos ímprobos narrados na inicial.

Argumenta que, a confissão do corréu
Joamildo
Aparecido Barbosa, embora relevante, não pode ser utilizada isoladamente para fundamentar a condenação de outros réus, especialmente na ausência de provas documentais que corroborem a participação do Apelante nos atos ilícitos, de forma que sua condenação representaria ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Destaca, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, ressaltando que, a sentença não demonstrou de forma clara e objetiva quais foram os critérios adotados para a fixação das penalidades para cada réu.

Frisa ainda, a inaplicabilidade ao caso da sanção da perda do cargo público, especialmente porque o Apelante não se encontra mais exercendo qualquer cargo ou função pública, já que se encontra aposentado desde 6/12/2013, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação em relação ao Apelante por insuficiência probatória, afastando-se todas as sanções que lhe foram impostas.

Alternativamente, requer a exclusão da pena de perda do cargo público, a readequação da sanção de multa civil, de acordo com sua capacidade econômica, a reversão da suspensão de seus direitos políticos, propondo a aplicação de sanções mais brandas, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação cumulativa das sanções, nos termos da Lei n. 14.230/2021.

Acostou-se no ID n. 265833842 o comprovante de pagamento do preparo recursal, cuja regularidade do recolhimento foi certificada no ID n. 266452270.

A certidão de ID n. 265833844 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 265833846, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando, todavia, a necessidade de reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para excluir a sanção da perda do cargo público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 268408753, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para afastar a penalidade de perda do cargo público, em razão de já se encontrar aposentado desde 6/12/2013.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdir de Carvalho Evangelista
, em face da sentença proferida pelo Juízo da ara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do Apelante e dos corréus Hilário Mozer Neto, José Renato Martins da Silva, Reinaldo Magalhães de Moraes, Luiz Mamede de Magalhães, Marco Aurélio Moraes, Aparecido dos Santos,
Joamildo
Aparecido Barbosa, Edio Gomes Junior, Claudinei José Souza Cruz e
Edivam
de Almeida Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Requeridos
Joamildo
Aparecido Barbosa, Valdir de Carvalho Evangelista e
Edivam
de Almeida Oliveira
pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, I, da Lei n° 8.429/92.

Em decorrência do reconhecimento da prática de ato ímprobo que importou em enriquecimento ilícito, a sentença recorrida aplicou ao Apelante
Valdir de Carvalho Evangelista
, as sanções de
perda do cargo ocupado pelo agente público no momento do trânsito em julgado da sentença; pagamento de multa civil, de forma individualizada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (16.07.1999 – data da fuga, ser destinado ao Estado de Mato Grosso e; a restituição do valor de US$ 300,00 (trezentos dólares), uma vez que já incorporado ao seu patrimônio, deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da 16.07.1999 data da fuga, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas judiciais e deixou de condená-lo em honorários pelas atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, alínea a) – ID n. 265833835.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Apelante e demais corréus, imputando-lhes a prática de condutas dolosas que teriam contribuído, de forma direta ou indireta, para a efetivação da fuga de quatro detentos da Unidade Prisional do Carumbé, em Cuiabá, na madrugada do dia 16 de julho de 1999.

Segundo narra a inicial, a evasão dos custodiados José Nunes Pereira Neto, Marcos Aurélio Batista Ferreira, João de Souza Silva e Júlio Martins Júnior teria sido planejada e executada com o envolvimento de diversos agentes públicos, notadamente policiais militares, agentes penitenciários e membros da alta cúpula da segurança pública estadual, que, em tese, teriam atuado de forma articulada, omissiva e comissiva, mediante o recebimento de valores pecuniários ou o fornecimento de suporte funcional, permitindo que os presos evadissem pela porta principal do presídio, sem qualquer resistência ou obstrução.

A conduta atribuída ao Apelante Valdir de Carvalho Evangelista, então servidor do sistema prisional, consistiria, na suposta adesão ao plano criminoso, por meio da participação em reuniões preparatórias e no recebimento de parte do valor envolvido na negociação ilícita, o qual teria se apropriado, previamente, da quantia de US$ 300,00 (trezentos dólares) que lhe caberia no rateio, valor este oriundo do montante total repassado aos envolvidos como contrapartida pela facilitação da fuga.

A partir dessas alegações, o Parquet sustentou a ocorrência de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/1992, porquanto, em tese, o Apelante teria se valido de sua função pública para auferir vantagem patrimonial indevida, atentando contra os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade, a moralidade e a lealdade institucional.

O processo foi extinto em relação aos demandados Marco Aurélio Moraes, Luiz Mamede de Magalhães, Reinaldo Magalhães de Moraes, José Renato Martins da Silva e Hilário Mozer Neto em razão do reconhecimento da prescrição para o ajuizamento da ação e, após regular processamento do feito, o Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial em relação à
Joamildo
Aparecido Barbosa, Valdir de Carvalho Evangelista e
Edivam
de Almeida Oliveira
, por entender, com base no conjunto probatório constante dos autos, que restou demonstrado que alguns dos demandados, dentre eles o Apelante, participaram de forma consciente e voluntária da empreitada que culminou na fuga de detentos da Unidade Prisional do Carumbé.

Quanto ao Apelante
Valdir de Carvalho Evangelista
, entendeu o juízo de origem que sua conduta se amoldaria ao disposto no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, ao fundamento de que ele teria participado ativamente do esquema delituoso, beneficiando-se de vantagem patrimonial indevida supostamente vinculada ao desempenho de suas funções públicas.

A sentença destacou, ainda, a existência de indícios da apropriação de parte do valor total repassado aos servidores envolvidos, mencionando especificamente a quantia de US$ 300,00 (trezentos dólares) como parcela que teria sido retida pelo Apelante antes da entrega do restante dos valores à esposa de outro corréu.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar, com o grau de certeza exigido, a prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade de enriquecimento ilícito, previsto no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, notadamente em relação ao Apelante Valdir de Carvalho Evangelista.

Como se sabe, a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas
tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in
verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Quanto à conduta prevista no art.
9º, I, da Lei nº 8.429/1992 (referente aos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito),
cumpre salientar que, em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a sua caracterização exige, necessariamente, a comprovação da finalidade específica do agente (dolo) de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade na administração pública direta ou indireta.

O dolo exigido não se limita ao simples conhecimento da ilicitude do ato ou à intenção genérica de descumprir a lei, mas sim à existência de vontade consciente, dirigida à prática de ato com desvio de finalidade pública, com o intuito deliberado de alcançar enriquecimento ilícito, como condição antecedente ao resultado danoso.

Tal interpretação é consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
, no qual se fixou as teses de que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Portanto, não se presume o dolo, ele deve ser efetiva e concretamente demonstrado nos autos, por meio de prova segura e individualizada da intenção do agente em obter vantagem patrimonial em desvio de sua função pública.

No caso concreto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, observa-se que a instrução probatória não permitiu identificar, com o grau de certeza exigido, a existência de qualquer ato doloso praticado pelo Apelante que revele o propósito de obtenção de vantagem patrimonial indevida, tampouco que tenha ele se valido da função pública para esse fim, requisito indispensável para a configuração do tipo descrito no art. 9º, I, da LIA.

A condenação de primeiro grau se baseou, substancialmente, nas declarações prestadas pelo corréu
Joamildo
Aparecido Barbosa, no sentido de que o Apelante teria retido previamente parte da quantia repassada aos agentes envolvidos no esquema. No entanto, tal afirmação não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório constante dos autos de que o Apelante teria recebido vantagem indevida em decorrência do exercício de seu cargo público para facilitar a fuga de detentos.

Com efeito, não há documentos, gravações, registros financeiros, interceptações, testemunhos independentes ou qualquer outra prova material que comprove que o Apelante tenha recebido valores, tampouco que tenha tido participação ativa ou omissiva na facilitação da fuga dos detentos.

O que se tem é, exclusivamente, um relato isolado e contraditório, cuja ausência de firmeza e consistência foi destacada, inclusive, pelo próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos memoriais finais (ID n. 265833816 - ID n. 92574440), nos quais deixou de sustentar e requerer a responsabilização de Valdir de Carvalho Evangelista, justamente por reconhecer a fragilidade probatória da sua participação no ato ímprobo.

Tal reconhecimento ministerial reforça o que já se depreende da análise objetiva dos autos, qual seja, a de que a conduta do Apelante foi presumida com base em hipóteses narradas por terceiros, sem que tenham sido demonstradas vontade livre e consciente, nexo funcional ou qualquer adesão dolosa ao imputado ato ímprobo que tenha importado em enriquecimento ilícito.

A propósito, diante da gravidade das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, inconteste a imprescindibilidade de demonstração cabal do ato de improbidade e da sua autoria, sendo, por essa razão, insuficientes meros indícios probatórios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CARCEREIRO - RECEBIMENTO DE VANTAGEM PARA FACILITAR A FUGA DE DETENTO DA CADEIA PÚBLICA DE SÃO GOTARDO - INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU - PROVAS TESTEMUNHAIS POUCO ELUCIDATIVAS E CONTRADITÓRIAS - MEROS INDÍCIOS DO ATO ÍMPROBO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

1. Diante da gravidade das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, inconteste a imprescindibilidade de demonstração cabal do ato de improbidade e da sua autoria, sendo, por essa razão, insuficientes meros indícios probatórios.

2. A despeito de se exigir, para o recebimento da inicial, apenas prova indiciária da prática do ato ímprobo, por prevalecer, a princípio, o princípio "in dubio pro
societate
", para que haja a condenação por improbidade administrativa, necessária demonstração robusta do ato ilícito.

3.
Compete ao Ministério Público, como autor da demanda, o ônus da prova da conduta ímproba imputada ao réu, sendo certo que a deficiência probatória conduz à improcedência do pedido, tendo em vista, inclusive, o princípio da presunção da inocênci
a.

4. Considerando que foram produzidas nos autos apenas provas testemunhais, que, além de pouco elucidativas, muitas vezes se mostraram contraditórias, descabida a condenação do réu pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os meros indícios revelados se mostram insuficientes para tanto.

5. Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.

(TJ-MG - AC: 10621070152973001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 15/2/2018, Data de Publicação: 21/2/2018)

Logo, incumbiria aoAutorda ação o ônus daprovasobre os fatos imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DOAUTOR. ART. 333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao autor da ação de improbidade o ônus da provas obre os. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o "exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a ausência de remuneração competia ao réu. (...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/4/2014,
DJe
9/4/2014).

Nesse cenário, não é juridicamente admissível manter condenação que se fundamenta em situações hipotéticas, presunções genéricas e em um único depoimento contraditório e isolado, cuja versão não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Tal prática viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e da legalidade estrita no exercício do poder sancionador.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em relação ao Apelante Valdir de Carvalho Evangelista.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
º

VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª
VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Valdir de Carvalho Evangelista, inconformado com sentença exarada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao julgar parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, intentada pelo Ministério Público Estadual, condenou o Apelante com base no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, impondo-lhe severas sanções: perda do cargo público, multa civil e ressarcimento ao erário.

Segundo a inicial, o apelante, então servidor do sistema prisional, teria participado da empreitada que culminou na fuga de quatro detentos da Penitenciária do Carumbé em 16/07/1999, mediante suposto recebimento de vantagem indevida pela facilitação da evasão.

A sentença condenou o apelante às sanções de perda do cargo público, multa civil e ressarcimento do valor de US$ 300,00 (trezentos dólares), quantia que teria sido por ele recebida a título de "rateio" entre os servidores envolvidos.

A questão jurídica ora submetida a este Egrégio Colegiado gravita em torno da exigência do dolo específico, elemento subjetivo que se tornou fulcral à configuração do ilícito por improbidade administrativa, após o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a vetusta Lei de Improbidade, imprimindo-lhe contornos mais garantistas e dogmaticamente consentâneos com o princípio da culpabilidade.

A douta Relatora deu provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O 1º Vogal, no mesmo passo, seguiu seu entendimento. Em ato contínuo, pedi vista dos autos para análise mais acurada da matéria, dada a relevância dos efeitos sancionatórios decorrentes da condenação.

DO DIREITO: ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE E O TEMA 1199 DO STF

A Lei nº 14.230/2021 promoveu relevante alteração na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), sobretudo ao condicionar a configuração dos atos de improbidade à existência de dolo, afastando expressamente a responsabilização por culpa.

O art. 1º, § 1º, da nova redação estabelece que:

“Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais.”

E o § 2º reforça:

“Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

A matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989 RG) fixou a seguinte tese:

“As novas disposições introduzidas pela Lei 14.230/2021, inclusive aquelas que preveem a necessidade de comprovação do dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa, são aplicáveis retroativamente aos processos em curso, por se
tratarem
de normas mais benéficas.”

Portanto, é indispensável a comprovação do dolo específico, ou seja, da intencionalidade deliberada do agente em obter vantagem indevida em razão de sua função.

DO CASO CONCRETO E DA EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO

No caso dos autos, entendo que há elementos suficientes para reconhecer a existência de dolo específico, conforme exige a nova sistemática da LIA.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau e reiterado pelo Ministério Público na fase instrutória, o apelante Valdir de Carvalho Evangelista admitiu que recebeu a quantia de US$ 300,00, atribuída à sua "parte" do valor pago aos servidores envolvidos na fuga dos detentos.

Tal valor foi entregue diretamente à sua pessoa, conforme trecho do depoimento prestado por
Joamildo
Aparecido Barbosa (corréu), que afirmou:

"[...] Valdir me disse que já havia recebido a parte dele, US$ 300,00, diretamente de um dos intermediários; ele sabia que era pelo serviço da fuga."

O próprio apelante, ainda que tenha tentado minimizar sua participação, não negou o recebimento da quantia, tampouco apresentou justificativa alternativa crível para tanto, o que reforça o nexo funcional entre sua atuação e o recebimento do valor.

Some-se a isso o contexto do evento, que se deu durante a madrugada, sem qualquer resistência à evasão, envolvendo diversos agentes da unidade prisional, conforme descrito na inicial e corroborado por outros elementos constantes nos autos.

Ainda que o depoimento do corréu possa ser isolado, é relevante considerar que o próprio apelante confirmou o recebimento do valor, circunstância que, por si só, elide a alegada ausência de dolo, como bem destacado na sentença que transcrevo:

“Ocorre que, ressai do interrogatório do policial militar Marco Aurélio Moraes prestadas no juízo criminal que o demandado Valdir de Carvalho
Evangelhista
teria participado de uma reunião para ajuste da fuga dos reeducandos, assim como que o demandado receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela participação.

Veja trecho do interrogatório criminal:

“ (...) Que
Joamildo
disse que os 60 mil não dava e concordou com os cinquenta tirando de sua parte para completar os 50 mil reais; Que depois desse que o interrogado falou dos 60 mil reais
Joamildo
pegou o celular e afastou e foi conversar afastando e retornando aceitou os 60 mil reais; Que saiu Sali passou a fira grava ao Tenente Reinaldo; Que depois houve mais duas reuniões com o
Joamildo
sendo que na segunda
Joamildo
estava acompanhado do
Edvam
, Valdir e do policial da 1ª reunião; Que na segunda reunião eles marcaram em frente ao Shopping Goiabeiras que se realizou por volta da 00:00 hora” (...) Que no acerto final com
Joamildo
ficou fixado em 60 mil reais para o interrogando e 50 mil para cada carcereiro sendo Edvan e Valdir” (Id. 58274957 - Pág. 47 e 480).

Tais declarações, em conjunto com a confissão de Valdir acerca da retirada da quantia de US$ 300 (trezentos dólares) da quantia que lhe foi repassada, permitem concluir que o demandado tinha ciência do esquema planejado, tendo contribuído para a prática improba, uma vez que foi buscar parte do valor do pagamento da propina a pedido do requerido
Edivam
, tendo retirado na ocasião parte dos valores e entregado a esposa daquele o valor remanescente.

Destarte, a sua ausência na unidade prisional na hora da fuga não foi empecilho para concorrer para o cometimento da prática improba, uma vez que o demandado, ciente do plano arquitetado, foi responsável por realizar o recebimento de parte da vantagem indevida previamente ajustada em reunião das quais participou, levando à residência de
Edivam
a cota parte dele.

Deste modo, do cenário apresentado pelos elementos de convicção reunidos nos autos, restou incontroverso que os réus
Edivam
,
Joamildo
e Valdir, investidos nos cargos de policiais penais, possuindo o dever de ofício de realizar a guarda e custódia dos presos, assim como de realizar a vigilância interna e externa da unidade prisional, agiram em conluio para a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, I da Lei 8429/92, na medida em que utilizaram dos cargos públicos para facilitarem a fuga de detentos, mediante pagamento de vantagem indevida, o que foi, inclusive, confessado pelo primeiro acusado.

Ademias disso, consta nos autos o Termo de Apreensão da quantia de US$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos dólares) que foram apreendidos na casa do demandado
Edivam
, restando evidenciado assim a autoria e materialidade da prática ímproba.

Como se sabe, para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo que, no caso do dispositivo supracitado, consiste na verificação do dolo na conduta dos agentes.

Com efeito, mostra-se presente o elemento subjetivo na conduta dos requeridos que agindo de forma conscientemente e contrária aos princípios que regem a administração pública, facilitaram a fuga de detentos da unidade prisional do Carumbé, com o propósito de obter vantagem indevida, em perfeita subsunção do fato à norma:

“Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I -
receber
, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público”.

Ressai dos autos que o demandado
Joamildo
, foi quem agenciou
Edivam
e outros para, em conluio, facilitar a fuga dos detentos, com vontade livre e consciente de receber, para si ou para outrem, vantagem pecuniária indevida. Ademais, além de cooptar e seduzir os demais servidores, o demandado foi pessoalmente buscar os reeducando na unidade prisional com o fito de garantir o êxito na empreitada criminosa, restando evidenciado o dolo em sua conduta.

O requerido
Edivam
, chefe de equipe dos policiais penais plantonistas, confessou os fatos, tendo informado que relutou em aceitar a oferta espúria, uma vez que tinha ciência da ilicitude cometida.

O demandado Valdir, por sua vez, ciente do plano arquitetado, já que participou de reuniões prévias à fuga, foi responsável por realizar o recebimento de parte da vantagem indevida previamente ajustada, levando à residência de Edivan a cota parte dele e retirando de maneira prévia uma parte de sua cota, circunstâncias que deixam evidente o comportamento doloso e intencional do requerido.

Assim, os elementos de prova constantes nos autos permitem inferir que os demandados
Edivam
Almeida Oliveira,
Joamildo
Aparecido Barbosa e Valdir de Carvalho Evangelista, praticaram o ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.”

Assim, entendo que restou comprovado nos autos o dolo específico do agente, com participação deliberada e consciente em conduta que visa enriquecimento indevido, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

DA PERDA DO CARGO

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à inaplicabilidade da sanção de perda do cargo público, uma vez que já se encontra aposentado desde 2013, o que torna a medida
inócua
e desproporcional.

A jurisprudência tem reconhecido que a sanção de perda da função só se aplica quando o agente ainda se encontra em atividade, sob pena de se converter em punição simbólica e despida de efetividade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APN/STJ 675/GO. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO DE DESEMBARGADOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PENAL. (...) 3. É oportuno remarcar, mutatis mutandis, que a Primeira Seção do STJ, decidindo os
EREsp
1.496.347/ES (Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES,
DJe
28/4/2021)

“(...) também compreendeu pela impossibilidade de que a sanção de perda de cargo/função, prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92, ao tempo de seu cumprimento, possa ser transmudada em cassação de aposentadoria do agente público assim apenado, em virtude da ausência de previsão legal. (...) 6. Recurso em mandado de segurança provido.
( RMS
65.843/MT, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
31/05/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. FALECIMENTO DO RÉU, MAGISTRADO APOSENTADO, APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E CASSAÇÃO DE PENSÃO DECORRENTE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Em recente julgado, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa" (STJ,
EREsp
1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 28/04/2021). VI. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp 1682238/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
19/08/2021)

Diante de todo o conjunto fático-probatório analisado, é possível concluir que a conduta do Apelante, ainda que não respaldada por elementos documentais robustos, encontra respaldo suficiente nos depoimentos colhidos em juízo e na seara criminal para caracterizar a sua adesão consciente à prática delituosa, notadamente pelo reconhecimento de que foi ele quem recebeu parte do valor repassado como pagamento pela facilitação da fuga dos presos.

Tal circunstância, somada ao fato de sua atuação estar inserida em um contexto funcional de responsabilidade direta sobre a guarda dos detentos, revela a presença do dolo específico exigido pela nova redação da LIA, ou seja, a intenção deliberada de obter vantagem indevida em razão do cargo público.

Assim, não há como afastar a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92, mesmo sob a ótica da Lei nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo STF no Tema 1199. O que se impõe, no entanto, é o reconhecimento da inutilidade da sanção de perda do cargo público, diante da condição atual do Apelante, que já se encontra aposentado, o que torna essa penalidade ineficaz e desproporcional.

Ante ao exposto, pedindo vênia a douta Relatora,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para afastar a sanção de perda do cargo público, mantida, no mais, a condenação por improbidade administrativa nos termos da sentença.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Acompanho voto da Relatora que teve um entendimento diverso do ora externado pela Desa. Maria Erotides Kneip
, sobre a fragilidade das provas.

A Desa. Helena Maria
Bezerra Ramos
, inclusive apontou que o próprio Ministério Público nos memorias finais em relação
ao
apelante Valdir
de Carvalho Evangelista não se mostrou convencido da existência de provas
suficientes
para a sua responsabilidade
,
motivo pelo qual
acompanhei
o voto da Relatora.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

No processo consta que a fuga foi de madrugada, e no dia da fuga dos
quatro
traficantes que eram
réus
perigosos,
o apelante Valdir de Carvalho Evangelista não foi trabalhar.

Contudo, passados alguns dias um dos agentes ligou para o apelante e pediu que ele fosse próximo
a
o S
hopping Popular no bairro do Porto aqui em Cuiabá
,
para buscar uma encomenda, que eram dois pacotes com dólares
,
que seria uma parte restante do pagamento do valor que receberam
.

O apelante conta como foi, como recebeu o pacote de dólares e inclusive abriu e tirou 03 notas de 100 dólares, por
isso que a sentença o condenou nessa parte.

Consta também o depoimento de uma testemunha, o
J
o
amildo
Aparecido Barbosa (corréu)
onde diz:

"[...] Valdir me disse que já havia recebido a parte dele, US$ 300,00, diretamente de um dos intermediários; ele sabia que era pelo serviço da fuga."

O apelante, embora tenha tentado minimizar
a participação, não negou o recebimento da quantia.

De forma que tenho o convencimento
da configuração do ato de improbidade administrativa
,
já que o apelante

era
um agente
penitenciário, agente do Estado, que não era novo
e
já sabia da sua função
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP:

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

F
aço consignar que o próprio Ministério Púbico em sede de memoriais
pediu a improcedência dos pedidos
d
a ação de improbidade administrativa em relação ao apelante.

De forma que peço vênia a divergência para acompanhar o voto
da
Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025